Tribunal: TJES
Processo: 5008209-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008209-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: LUCILANE MACHADO BONINSENHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008209-75.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDA: LUCILANE MACHADO BONINSENHA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município ao pagamento de danos materiais no valor de R$5.782,58 (cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), bem como ao pagamento de danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de acidente de trânsito causado por buraco na via.

A controvérsia recursal limita-se à análise da responsabilidade do ente público pelos danos alegados, bem como à adequação das indenizações fixadas.

Pois bem.

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

Nos autos, restou cabalmente demonstrado que o acidente ocorreu em razão de um buraco em via pública, sem a devida sinalização ou reparo, conforme evidenciam o Boletim de Ocorrência (ID nº 29454583), as fotografias do local (ID nº 29454584), e os relatos apresentados.

Ademais, a ausência de qualquer prova que descaracterize a narrativa da parte autora reforça a omissão do ente público, que não exerceu adequadamente o dever de conservação da via.

Destaco que no documento de id. 10968717, consta ofício do Secretário de Obras e Serviços Urbanos do Município recorrente no qual esse informa que
“[...] tão logo cientificados do buraco na via, foi iniciada a recuperação da rua mencionada nos autos [...]”
, o que reforça a ausência de fiscalização por parte do recorrente, que apenas providenciou o reparo da via após o acidente.

Decerto, restando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a causa levantada pela recorrida - ausência de sinalização/buraco na via – subsiste o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)